Tribunal: STF
Processo: HC 68289
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-02
Data de publicação: 1990-10-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-RESPONSABILIDADE. EXAME
PERICIAL (FALTA). INEXISTINDO DUVIDA QUANTO A HIGIDEZ MENTAL DA
PACIENTE A ÉPOCA DOS FATOS - QUESTÃO, ALIAS, SEQUER SUSCITADA NO
CURSO  DA AÇÃO PENAL - NÃO HÁ NULIDADE DE PROCESSO-CRIME EM FACE DA
NÃO-REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL CUJA FINALIDADE SERIA A VERIFICAÇÃO
DO ESTADO PSICO-PATOLOGICO DA RE. IMPETRAÇÃO QUE, IGUALMENTE, NÃO
COMPROVA A ALEGADA CAUSA DE EXCLUSAO DA CULPABILIDADE.INVIABILIDADE,
NESTES TERMOS, DE  RECONHECER-SE QUALQUER NULIDADE NA VIA ELEITA.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.